Tribunal: TJMT
Processo: 1051420-23.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051420-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPTU. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ÔNUS DA PROVA. PROVA INSUFICIENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. REVELIA DO MUNICÍPIO. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Município, objetivando a declaração de inexistência de vínculo jurídico que justificasse a cobrança de IPTU sobre determinados imóveis, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante produziu prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade e certeza das Certidões de Dívida Ativa; e (
ii
) verificar se a exigência de apresentação da cadeia dominial dos imóveis configura prova impossível (“
probatio

diabolica
”) capaz de justificar a desoneração do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204), somente
afastável
mediante prova inequívoca apresentada pelo sujeito passivo.

4. O ônus de provar a inexistência de relação jurídico-tributária incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a juntada de certidões imobiliárias genéricas ou a mera alegação de ausência de titularidade dominial.

5. A exigência de demonstração documental da inexistência de vínculo tributário não configura “
probatio

diabolica
”, mas encargo probatório legítimo, compatível com a distribuição legal do ônus da prova.

6. A revelia do Município não gera presunção de veracidade das alegações autorais, por tratar-se de direito indisponível (CPC, art. 345, II).

7. A ausência de comprovação de ilegitimidade passiva impede a desconstituição das CDAs e o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária.

8. Não demonstrado ato ilícito ou abuso na cobrança do crédito tributário regularmente constituído, inexiste fundamento para indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa somente se afasta mediante prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo.

A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais em demandas que versem sobre direitos indisponíveis.

A exigência de prova da inexistência de relação jurídico-tributária não caracteriza “
probatio

diabolica
”, constituindo ônus legítimo do autor.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 34 e 204; CPC,
arts
. 345, II, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado n. 0010915-78.2024.8.16.0024, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 29.09.2025; STJ, REsp n. 935.470/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.08.2010,
DJe
30.09.2010; STJ, REsp n. 478.958/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.06.2003, DJ 04.08.2003; STJ, REsp n. 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018,
DJe
17.08.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-
se de Recurso de Apelação
Cível,
interposto p
ela pessoa jurídica
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada
,
a
Recorrente sustenta
, em síntese,
a oco
rrên
cia de
er
ror
in
judicando
, por entender que apresentou nos autos documentação suficiente para demonstrar a inexistência de relação jurídico-tributária com os imóveis, destacando, entre outros elementos, certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis atestando a ausência de titularidade dominial.

Aduz, ainda, que a exigência de apresentação da cadeia dominial completa dos bens constitui imposição de prova de fato negativo e de difícil obtenção (
probatio

diabolica
), tornando inviável o cumprimento do encargo probatório nos moldes fixados pela sentença.

Defende que a presunção de legitimidade dos atos administrativos foi desconstituída por prova inequívoca, apta a afastar a certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa.

Requer, ao final, o provimento do
A
pelo, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária discutida nos autos, bem como determinar a exclusão do protesto e do nome da empresa do cadastro de inadimplentes, além da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 338376873.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA
insurge-se contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por ela.

Extrai-se da inicial que a referida pessoa jurídica ajuizou a presente demanda
com o objetivo de ver reconhecida a inexistência de relação jurídica que a vinculasse à titularidade dos débitos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – lançados sobre os imóveis de inscrições imobiliárias n. 01.8.13.070.0100.001 e 01.8.13.070.0118.001, localizados no Município de Cuiabá, bem como a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a retirada do protesto das certidões de dívida ativa n
.
1180752, 1021233, 1529339 e 1257600.

Relata que jamais foi proprietária, possuidora ou titular do domínio útil dos imóveis referidos, não havendo qualquer vínculo jurídico que justificasse sua inclusão como contribuinte das obrigações tributárias em questão.

Sustenta que o Município de Cuiabá promoveu a inscrição indevida em dívida ativa e posterior protesto em cartório, o que lhe causou graves prejuízos, razão pela qual também pleiteou indenização por danos morais.

Regularmente citado, o Município de Cuiabá quedou-se inerte, não apresentando contestação no prazo legal, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, sem, contudo, a incidência dos efeitos materiais previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, diante da natureza indisponível do direito discutido.

Logo, após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa,
cuj
a parte dispositiva consignou o seguinte:

“
O pleito não merece acolhimento.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO O PEDIDO, com consequente improcedência da pretensão.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85, caput
e §§ 2º e 3º, do CPC, bem como das custas processuais.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC. [...]”.

D
a sentença,
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de atribuição da condição de contribuinte à Apelante, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como na análise do ônus probatório exigido na sentença de origem, que, segundo a apelante, extrapolou os limites do razoável ao requerer a demonstração de uma cadeia dominial negativa (
probatio

diabolica
), dificultando, senão impossibilitando, a produção de prova.

Impõe-se registrar, inicialmente, que o Código Tributário Nacional, em seu art. 204, confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita a presunção relativa de certeza e liquidez, nos seguintes termos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Trata-se, pois, de presunção juris tantum, que, embora não absoluta, exige da parte interessada em desconstituí-la a produção de prova robusta e inequívoca
, o que não se vislumbra nos presentes autos.

A parte apelante limitou-se a alegar ausência de vínculo jurídico com os imóveis tributados, colacionando certidões do registro de imóveis que, em verdade, não comprovam a alegada inexistência de relação jurídico-tributária, tampouco afastam a presunção de legitimidade das
CDA’s
.

Ressalte-se que a simples apresentação de documentos reputados insuficientes pelo Juízo singular não configura, por si, hipossuficiência técnica, tampouco justifica a desoneração do encargo probatório que lhe incumbia.

Como bem destacado pelo juízo de origem, não se trata de
probatio

diabolica
, mas sim de obrigação processual derivada do ônus da prova, cuja distribuição está disciplinada pelo art. 373 do Código de Processo Civil
, o qual assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, a prova é diabólica para a parte que tinha o ônus de produzi-la. No entanto, é uma prova possível de ser juntada pela outra parte. Neste caso, o juiz poderá inverter o ônus, determinando que a prova seja produzida pela outra parte que não tinha inicialmente o ônus de juntá-la, conforme autoriza o § 1º do artigo 373 do CPC.

Ocorre que, no caso dos autos, a própria parte apelante requereu o julgamento antecipado da lide, conforme colhe-se da petição de id. 338376446.

Ademais,
não há demonstração de que a parte autora
, ora Recorrente,

estivesse privada dos meios necessários à produção de provas. Apenas deixou de apresentar elem
entos objetivos aptos a desconstituir os títulos, limitando-se a afirmar que não possui relação com os imóveis, sem comprovar documentalmente a desconexão entre os registros tributários e sua suposta ausência de posse, domínio ou exercício de prerrogativas jurídicas sobre os bens.

Demais disso, cumpre ressaltar que a revelia do Município não implicou a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 345 do CPC, por se tratar de direito tributário, de natureza indisponível
, de modo que os fatos alegados pela autora deveriam vir acompanhados de prova inequívoca, o que não ocorreu.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

[...]
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A propósito, resta incontroversa a existência das dívidas tributárias, regularmente constituídas mediante certidões de dívida ativa relativas aos exercícios de 1996 a 2020, em nome da
A
pelante.
Contudo, não
há nos autos quaisquer indícios probatórios de que os imóveis constantes nas inscrições imobiliárias n.

01.8.13.070.0100.001 e 01.8.13.070.0118.001 não guardem relação com a
R
ecorrente, seja como proprietária, seja como titular de domínio útil, possuidora ou contribuinte de fato do tributo.

Ora, não cabe ao Poder Judiciário, sem qualquer substrato probatório mínimo, desconstituir documentos públicos dotados de fé pública e eficácia probatória, unicamente com base em alegações desacompanhadas de comprovação idônea
.

Nessa linha de intelecção
, colacionam-se julgados que corroboram esse entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL NÃO PROVADO COMO ESTRANHO À
AUTORA.
REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS MATERIAIS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA
CDA.
FATOS SUPOSTAMENTE GERADORES DE DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c indenização por danos morais movida em face do Município de Almirante Tamandaré. A autora sustentava ter sido indevidamente incluída como devedora em execuções fiscais de IPTU referentes a imóveis dos quais nunca foi proprietária ou possuidora, postulando a declaração de inexistência da obrigação tributária e a reparação moral. O juízo de origem entendeu ausentes provas suficientes para afastar a presunção de legalidade das CDAs e rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por não apreciar pedidos de continência, inversão do ônus da prova e danos morais; (
ii
) definir se a autora comprovou não ser parte legítima para figurar como devedora nos lançamentos de IPTU; (
iii
) estabelecer se houve dano moral indenizável pela cobrança judicial do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem não foi omisso quanto ao pedido de reunião por continência, eis que deliberou expressamente que a reunião de processos por continência não se aplica quando a competência é absoluta do Juizado da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC, art. 54
).
4. O Código de Defesa do Consumidor não incide em matéria tributária, regida por normas próprias
(CTN
, art. 204; STJ, REsp 478.958/PR
).
5. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, pois a lide envolvendo tributos envolve direito indisponível
(CPC
, art. 345, II).
6.
A alegação de nulidade por ausência de produção de provas determinada de ofício pelo juízo, com fundamento no art. 370 do CPC, é incompatível com o requerimento expresso da parte de julgamento antecipado da lide, com arrimo no art. 355, I, do CPC, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento.
7.
O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito
(CPC
, art. 373, I), sendo insuficiente a mera juntada de consultas no sistema SAEC com dados divergentes em relação àqueles que constam nas CDAs que se pretende destituir a presunção de legitimidade. Também não houve juntada matrícula imobiliária ou prova registral capaz de afastar a presunção de legitimidade das CDAs
(CTN
, art. 204, parágrafo único
).
8. A cobrança do IPTU, até prova em contrário, constitui exercício regular do direito de ação da Fazenda, não configurando ato ilícito a ensejar reparação civil. 9. O dano moral não se presume; exige comprovação de violação grave a atributos da personalidade
(CC
,
art
. 944; STJ, REsp 1.660.152/SP). Ausente demonstração de fatos causadores de lesão concreta, inexiste dever de
indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não
provido. Tese
de julgamento: “
1.
É inaplicável a regra de continência em virtude de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; 2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a litígios de natureza tributária; 3. A revelia não gera presunção de veracidade contra a Fazenda Pública em demandas que versem sobre direitos indisponíveis; 4. Cabe ao autor comprovar sua ilegitimidade passiva em relação à cobrança tributária, não sendo suficientes pesquisas cadastrais com dados divergentes das CDAs;
5.
A mera cobrança judicial de crédito tributário regularmente inscrito não configura dano moral
indenizável
”.

_
_____

Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 204; CPC,
arts
. 54, 345, II, 355, I, 370, 373; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CC, art. 944 .Jurisprudência relevante citada: REsp n. 935.470/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010,
DJe
de 30/9/2010; REsp n. 478 .958/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 237; TJPR - 14ª Câmara Cível - 0040388-50.2025.8 .16.0000 - Pato Branco - Rel.: Substituto Eduardo
Novacki
- J. 25 .08.2025; TJPR - 16ª Câmara Cível - 0032691-75.2025.8 .16.0000 - Cascavel - Rel.: Substituto Rodrigo Fernandes Lima
Dalledonne
- J. 25 .08.2025; TJPR - 17ª Câmara Cível - 0059131-21.2019.8 .16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Francisco Carlos Jorge - J. 26 .09.2022; TJPR - 6ª Câmara Cível - 0007319-05.2017.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - J. 16 .07.2019; TJPR - 1ª Câmara Cível - 0031253-40.2023.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: Substituto Fernando Cesar Zeni - J. 18 .03.2024; TJPR - 2ª Câmara Cível - 0006271-41.2017.8 .16.0088 - Guaratuba - Rel.: Desembargador
Antonio
Renato
Strapasson
- J. 10 .03.2020; TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011166-85.2022.8 .16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza De Direito Da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Luciana
Fraiz

Abrahao
- J. 15 .12.2023; REsp n. 1.660 .152/SP, Rel. e. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/08/2018,
DJe
17/08/2018.

(TJ-PR 00109157820248160024 Almirante Tamandaré, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 29/09/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/10/2025)

Em suma, não se extrai dos autos prova inequívoca de que os lançamentos tributários seriam indevidos ou que a Apelante não guardaria vínculo algum com os imóveis objeto da tributação. Ausente tal demonstração, subsiste
inalterada
a presunção de legitimidade das
CDA’s
, não havendo motivo para o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, tampouco para a exclusão do protesto e da inscrição em cadastro de inadimplentes, muito menos para a fixação de indenização por dano moral.

Neste ínterim,
a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade
.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
ela pessoa jurídica Imobiliária e Construtora Georgia Mirela LTDA
,
para manter inalterada a sentença pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026